Tribunal: STF
Processo: ARE 1364384
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 913. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO QUE TRANSITOU EM JULGADO POSTERIOR AO JULGAMENTO DO PARADIGMA DO TEMA Nº 05 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXIGIBILIDADE. RE 611.503-RG. TEMA Nº 360. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, manejam agravo Antônio Sérgio de Oliveira e outro(a/s). Na minuta, sustentam que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alegam desconformidade com a tese firmada no julgamento do Tema nº 733 da repercussão geral. Defendem não serem aplicáveis ao caso os óbices das Súmulas nº 279 e 280/STF. Sustentam “que a Corte de origem promoveu a alteração da coisa julgada material em sede de Cumprimento de sentença, o que é vedado pelo Tema 733 desta Suprema Corte”. Afirmam que “o caso concreto foi julgado pela Corte de Origem, decidindo o processo de conhecimento, em 01 de março de 2013 (páginas 196/204 dos autos de Conhecimento), e a inconstitucionalidade do preceito normativo com o decidido no leading case RE 561.836 RN (Tema 05 STF), transitou em julgado em 12 de abril de 2016”. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, XXXVI, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Estado de São Paulo, ora agravado, para decretar a extinção da execução de sentença que reconheceu a existência de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos vencimentos dos agravantes em URV, considerada a reestruturação da carreira e o julgamento do Tema nº 5 da repercussão geral (RE 561.836). O acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Servidores públicos do Estado de São Paulo. Agentes de Segurança Penitenciária. Conversão dos vencimentos em URV. 1. Lei n° 8.88094. Aplicação compulsória a Estados e Municípios - Direito monetário - matéria de exclusiva competência constitucional do ente nacional. Precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal. Estado Federal instituído no Brasil que não reserva competência legislativa para legislar' sobre moeda aos Estados e Municípios. 



    2. Revisão da conversão em URV. Não há prejuízo se o pagamento é efetivado no mês subsequente ao mês de referência (= competência). A conversão dos vencimentos com base no valor da URV utiliza com parâmetro o último dia do mês. independentemente da data de pagamento, conforme artigo 22. da Lei Federal n. 8.880 94. Somente se o pagamento é efetivado no mesmo mês de referência deve-se efetuar' a revisão da conversão dos vencimentos em URV, utilizando a data do pagamento na correção. Aos servidores estaduais e municipais que recebem efetivamente no 4º (quarto) ou 5º (quinto) dia útil do mês subsequente não se pode igualar casos, notadamente os servidores federais que recebiam seus vencimentos no dia 20 de cada mês. nos termos do art. 168, da CF. e almejar', inadvertidamente. perda na conversão da URV. Carreira dos Agentes de Segurança Penitenciária, ademais, reestruturadas há muito, notadamente quando da edição da Lei Complementar Estadual n° 79595, Lei Estadual n° 9.46296 e Lei Complementar Estadual n° 959 2004. 



    3. Ausência, portanto, de prejuízo aos exequentes, servidores públicos do Estado de São Paulo, Agentes de Segurança Penitenciária, decorrente da conversão dos vencimentos em URV, o que toma a execução de sentença, nesse ponto, vazia, impondo-se sua extinção, com condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios. nos termos do artigo 85, §§ 1º, 3º, 8º e 11, do CPC/2015. Precedente desta Colenda Câmara. 



    4. Inexistência de afronta à coisa julgada, incidindo, na hipótese, a inteligência do comando inserto no § 5º, do artigo 535, da lei adjetiva de 2015. Recurso Extraordinário nº 561.836, de relatoria do Min. Luiz Fux, de 26 de setembro de 2013, julgado anteriormente ao transito em julgado do julgado que está sendo executado. 



    5. A Câmara Especial de Presidentes criada pelo ASSENTO REGIMENTAL N.º 397/2011 não é uma nova instância recursal, intermédia, entre as câmaras de Direito Público do Tribunal e o STF (mais uma instancia, nas já demoradíssimas 4 instâncias judiciárias criadas pela carta de 1988). Existe apenas para decidir acerca da admissibilidade de recursos à instância central. Não inova e não tem poder jurisdicional além desse. 



    6. Decisão reformada. Recurso provido.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Não prospera a insurgência pelo prisma do inciso XXXVI do art. 5º da Carta Política, consagrador dos princípios da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte, ao julgamento do ARE 968.574-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.9.2016, negou a existência de repercussão geral da questão “da extinção do direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do servidor público cuja carreira tenha passado por uma reestruturação de vencimentos em período posterior à conversão do padrão monetário (Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV), nos termos da jurisprudência fixada no Recurso Extraordinário 561.836, Tema n. 5, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (Tese nº 913 da repercussão geral). O acórdão está assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015” (ARE 968.574-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.9.2016).



    Não há falar, por seu turno, em desconformidade com o Tema nº 733 da repercussão geral, fundado o acórdão recorrido em interpretação do § 5º, do art. 535, do Código de Processo Civil de 2015, consentânea com o entendimento desta Suprema Corte sobre o referido dispositivo, firmado no julgamento do Tema nº 360 da repercussão geral, no qual fixada a tese de que:



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    Na hipótese, a Corte de origem consignou que julgado paradigma, RE 561.836, de relatoria do Min. Luiz Fux, de 26 de setembro de 2013, foi julgado anteriormente ao transito em julgado da sentença exequenda (edoc. 44. fl. 05), razão pela qual não se divisa a alegada afronta ao Tema nª 733 da repercussão geral.



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora